Tribunal: TJSP
Processo: 1029807-90.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Direito à saúde – Home care e insumos – Art. 196 da Constituição Federal – Legitimidade do Município de Sorocaba – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Inexistência de responsabilidade solidária da FUNSERV – Tratamento pretendido é expressamente excluído de sua competência, nos termos do art. do art. 19, incisos XV, XVI, XIX e XXV, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Direito à saúde – Home care e insumos – Art. 196 da Constituição Federal – Legitimidade do Município de Sorocaba – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Inexistência de responsabilidade solidária da FUNSERV – Tratamento pretendido é expressamente excluído de sua competência, nos termos do art. do art. 19, incisos XV, XVI, XIX e XXV, do Decreto no 22.511/16 – Prescrição médica suficiente para comprovar a necessidade do tratamento em questão, com exceção do serviço de auxiliar de enfermagem 24 horas – Multa diária mantida – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.